Tribunal: TJES
Processo: 5000328-82.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-82.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SILVA DE LACERDA
RECORRIDO: ARENY MARIA DA SILVEIRA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000328-82.2025.8.08.0028

ORIGEM
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: RODRIGO SILVA DE LACERDA

RECORRIDO
: AURENY MARIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS E SACAS DE CAFÉ. INOVAÇÃO DO PEDIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DANO MATERIAL HIPOTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO. ASTREINTES MANTIDAS. MORA CONFIGURADA. REFORMA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ARENY MARIA DA SILVEIRA SILVA contra RODRIGO SILVA DE LACERDA com o objetivo de reaver documentos de propriedade e sacas de café. Alega ARENY MARIA DA SILVEIRA SILVA, em sua petição inicial, que o requerido, seu neto, apropriou-se indevidamente de um romaneio representativo de 62 sacas de café, da escritura pública de seu imóvel rural e de 9 sacas de café
in natura
. Para tanto, sustenta a parte requerente que é a legítima proprietária dos bens e que a retenção exercida pelo réu, após a revogação de autorização para administração de parceria agrícola, tornou-se ilícita e abusiva. Por fim, busca a parte demandante a restituição imediata dos bens sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1. CONFIRMAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER deferida em sede de tutela antecipada consistente na entrega de: a) 01 (um) romaneio no valor equivalente a 62 (sessenta e duas) sacas café arábica, tipo 7; b) a Escritura Pública do imóvel onde a autora reside, no Córrego Ponte Alta, zona rural de Iúna/ES; c) 09 (nove) sacas de café arábica, tipo 7. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento das astreintes consolidadas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data da decisão liminar (26/02/2025) e com juros de mora de 1% ao mês desde o término do prazo para cumprimento (15/03/2025). 3. CONDENAR o requerido ao pagamento de perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, correspondentes à diferença de cotação das 62 sacas de café, conforme fundamentado no item II.II.(c). 4. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a nulidade da sentença quanto às perdas e danos, alegando que o pedido foi formulado apenas em audiência, violando a estabilização objetiva da lide e o contraditório; no mérito, afirma que a condenação baseia-se em dano hipotético, pois não há prova de que a autora venderia o café no período de atraso; sustenta, por meio de cotações oficiais anexas, que o preço do café se manteve estável ou valorizou, inexistindo prejuízo material; pugna pelo afastamento da multa de R$ 3.000,00, justificando o atraso pela tentativa de acautelamento judicial dos bens ; e, subsidiariamente, requer a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre a condenação. Inconformada, a parte recorrida apresentou contrarrazões apresentando os seguintes argumentos: alega que o pedido de perdas e danos já constava na inicial; defende a função coercitiva das astreintes diante da desídia do recorrente em cumprir a liminar; e sustenta que a liquidação de sentença é o meio apto a apurar o prejuízo pela oscilação de mercado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação em perdas e danos violou o princípio da estabilização da lide; (ii) estabelecer se houve prova de dano material efetivo pela oscilação do preço do café; (iii) determinar se a multa por descumprimento de liminar é devida e proporcional; e (iv) estabelecer os índices adequados de correção e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema processual civil, a estabilização objetiva da lide ocorre com a citação, sendo vedado ao autor aditar ou alterar o pedido após o saneamento do processo sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

6. Na hipótese vertente, o pedido de condenação em perdas e danos decorrentes da oscilação do preço do café foi formulado verbalmente apenas em audiência de instrução e julgamento, fase processual muito posterior à citação e à contestação.

7. A inovação extemporânea do pedido indenizatório, acolhida pela sentença, cerceou o direito de defesa do recorrente, que não teve oportunidade de produzir contraprova específica sobre o histórico de cotações ou sobre a intenção de venda da autora, configurando erro de procedimento.

8. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a indenização de danos hipotéticos ou presumidos, exigindo a comprovação de prejuízo concreto e efetivo para a configuração da responsabilidade civil (Jurisprudência consolidada do STJ).

9. A prova documental carreada aos autos pelo recorrente — Cotações Oficiais do Centro do Comércio de Café de Vitória — demonstra que no período entre o início da mora (15/03/2025) e a entrega efetiva (16/04/2025), o café tipo "Dura" sofreu valorização, enquanto o tipo "Rio" apresentou oscilação irrisória de 0,10%, o que afasta a existência de decréscimo patrimonial apto a gerar perdas e danos.

9. Quanto às astreintes, a manutenção da multa de R$ 3.000,00 é medida imperativa, uma vez que o recorrente foi intimado pessoalmente da liminar em 09/03/2025 e o cumprimento integral da obrigação só ocorreu em 16/04/2025, extrapolando sobremaneira o prazo de 5 dias.

10. A tentativa unilateral de "acautelamento" dos documentos em juízo não elide a mora, pois a decisão judicial era clara ao determinar a entrega direta à autora, não cabendo ao devedor modificar a forma de cumprimento da ordem por conta própria.

11. No tocante aos consectários legais sobre o valor da multa, assiste razão ao recorrente. A aplicação cumulativa de juros de 1% e correção monetária deve ser substituída pela incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já compreende ambos os encargos, evitando-se o indevido
bis in idem
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (a) reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de perdas e danos pela oscilação do preço do café; (b) determinar que sobre o valor das astreintes (R$ 3.000,00) incida exclusivamente a Taxa SELIC como índice de correção e juros de mora, a partir da data da citação ou do inadimplemento, conforme o caso. Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte r
ecorrente sagrou-se vitoriosa em parcela substancial de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)